Tribunal: TJBA
Processo: 8018388-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018388-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMADO FERNANDES SERRA

Advogado(s): FRANCO JORGE MATTOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AMADO FERNANDES SERRA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória, ajuizada contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, visando à suspensão de descontos mensais
no
benefício previdenciário, que totalizam R$ 3.925,84 (três mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sob a alegação de inexistência de relação contratual com a
R
é.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, diante da alegação de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem prévia contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento preenche os requisitos legais de admissibilidade, conforme art. 1.015, I, do CPC, sendo devidamente conhecido.

4. A gratuidade de
J
ustiça permanece válida, já tendo sido concedida na origem, diante da hipossuficiência do Agravante.

5. Os descontos questionados vêm sendo
efetuados
desde o ano de 2022, sem que o Recorrente tenha tomado qualquer providência judicial ou administrativa durante esse período, o que fragiliza a alegação de urgência e comprometimento de subsistência imediata.

6. A ausência de demonstração do requisito do
periculum in mora
impede o deferimento da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI nº 5064948-51.2022.8.24.0000, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, j. 22.03.2023, 1ª Câmara de Direito Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
° 8018388-23.2025.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Nazaré, em que figura como Recorrente
AMADO FERNANDES SERRA
,
sendo
Recorrida a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .